Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-97.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015067-97.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO JUSTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 036.687.851-47 (ADVOGADO), DIVINO JUSTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 036.687.851-47 (IMPETRANTE), LUCIANO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 869.340.821-68 (PACIENTE), ENIO MARTINS FERNANDES - CPF: 620.876.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 869.340.821-68 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CACERES (IMPETRADO)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA CIENTIFICAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CARACTERIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a certificação do trânsito em julgado de sentença que condenou o paciente à pena de 12 anos de reclusão. Alega-se nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal do réu, sustentando que o prazo recursal não poderia fluir exclusivamente a partir da ciência da defesa técnica, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a intimação pessoal da sentença condenatória é indispensável quando o réu responde ao processo em liberdade; e (
ii
) se a manifestação voluntária da defesa técnica nos autos, demonstrando conhecimento integral da condenação, supre a necessidade de atos formais posteriores para a deflagração do prazo recursal.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual penal, no art. 392, reserva a obrigatoriedade da intimação pessoal da sentença apenas ao sentenciado que se encontra efetivamente segregado, admitindo, para o réu solto, a intimação na pessoa do seu defensor constituído.

4. A higidez do trânsito em julgado resta preservada quando evidenciada a ciência inequívoca da sentença pela defesa técnica, a qual, ao peticionar nos autos requerendo a revogação de prisão preventiva mantida no decreto condenatório, atrai a incidência do art. 798, § 5º, alínea "c", do Código de Processo Penal.

5. A posterior intimação pessoal por carta precatória, meses após a ciência da defesa, constitui ato meramente exauriente que não possui a virtude jurídica de restaurar prazo recursal já fulminado pela preclusão, em observância ao princípio da segurança jurídica e à regular marcha processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

"1. A intimação pessoal da sentença condenatória é obrigatória apenas em relação ao acusado preso.

2. Tratando-se de réu solto, a ciência inequívoca da condenação manifestada pela defesa técnica nos autos é suficiente para o início da fluência do prazo recursal, inexistindo nulidade pela ausência de intimação pessoal posterior."

Dispositivos relevantes citados:CPP,
arts
. 392, I e II, e 798, § 5º, "c".

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC nº 1.074.306/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2026; STJ,
AgRg
no HC 872.450/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 04.03.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Divino Justino da Silva Júnior em favor de LUCIANO DE ALMEIDA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (atualmente com competência declinada para a 4ª Vara Criminal de Cáceres).

O impetrante relata, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 0000222-67.2016.8.11.0052, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta que o trânsito em julgado foi certificado
prematuramente com base apenas na ciência da defesa técnica, violando o disposto no art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal e o direito ao duplo grau de jurisdição.

O pedido liminar foiindeferido (ID 359700361).

A autoridade coatora prestou informações(ID 361659866), esclarecendo que o paciente respondeu a maior parte do processo em liberdade e que a defesa constituída demonstrou ciência inequívoca da sentença ao peticionar nos autos em 07/05/2020, o que deu início à fluência do prazo recursal, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou peladenegação da ordem

(ID 362602875).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Embora o
habeas corpus
não deva ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, a análise de eventual nulidade absoluta no ato de intimação da sentença, que resulte em prisão para execução de pena, justifica o conhecimento da impetração para verificação de constrangimento ilegal.

Extrai-se da denúncia que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/01/2016, transportando aproximadamente 51,910 kg de pasta base de cocaína em um compartimento secreto de uma caminhonete, agindo em unidade de desígnios com corréus.
Ao final da instrução processual
,
o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado
pelos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A controvérsia central cinge-se à validade da intimação da sentença condenatória e à regularidade da certidão de trânsito em julgado.
Conforme relatado, o
impetrante invoca a aplicação do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, que exige a intimação pessoal da sentença quando o réu estiver preso.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi colocado em liberdade por força de decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 19/05/2017.

Embora referida liminar tenha sido revogada posteriormente em 2018, na data da prolação da sentença (31/03/2020) e durante o período de intimação, o paciente não se encontrava sob custódia do Estado. Aplicável, portanto, a regra contida no art. 392, inciso II, do CPP, que estabelece ser suficiente a intimação do defensor constituído quando o réu estiver solto.

Nesse sentido,
é a
jurisprudência
pacífica
do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema
:

5. A intimação pessoal da sentença condenatória é obrigatória apenas em relação ao acusado preso, de modo que, estando o paciente em liberdade e regularmente assistido por defensor, a intimação do patrono é suficiente, não havendo nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu solto.

6. Ordem denegada.

(HC n. 1.074.306/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 13/5/2026.)

Ademais, consta nas informações da autoridade impetrada que a defesa técnica do paciente, após a prolação do édito condenatório, protocolou petição em07/05/2020 requerendo a revogação da prisão preventiva mantida na sentença. Tal ato processual configuraciência inequívocado conteúdo da decisão, atraindo a incidência do art. 798, § 5º, alínea "c", do CPP, o qual prevê que os prazos correrão do dia em que a parte manifestar nos autos tal ciência.

Assim, a posterior intimação pessoal do paciente via carta precatória, ocorrida apenas em 10/06/2021, não possui o condão de reabrir prazo recursal já exaurido, visto que a defesa técnica já havia sido devidamente cientificada e deixado transcorrer
in albis
o lapso para interposição de apelação.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade no reconhecimento do trânsito em julgado em 07/05/2020, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o rito processual foi rigorosamente observado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026